Tribunal: TJDFT
Processo: 0704521-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. CONDOMÍNIO. COMODATO. POSSE JUSTA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
1. A comprovação da posse e a demonstração da turbação ou esbulho praticado pelo réu constituem requisitos fundamentais ao êxito da demanda possessória. Inteligência do art. 561 do Código de Processo Civil.
2. No caso, os apelados exercem a posse justa, em razão de comodato gratuito por prazo indeterminado. Além disso, o imóvel vindicado não pertence somente à apelante, de modo que o outro proprietário também precisaria concordar com a extinção do comodato (parágrafo único do art. 1.314 do Código Civil), o que não se verificou na espécie. Nesse contexto, escorreita a improcedência do pedido de reintegração de posse.
3. Apelação conhecida e não provida.